Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS. 520, §2o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e contradição no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. No que diz respeito a suposta omissão e contradição em relação ao excesso de execução, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão foi claro ao dispor que da simples leitura do artigo 520, §2o, do CPC, extrai-se que referidas verbas (multa e honorários) são expressamente incidentes no cumprimento provisório de sentença atinente ao pagamento de quantia certa. 3.2. Foi citada ainda a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 4. À luz do artigo 520, §2o, do CPC, incidem multa e honorários em sede de cumprimento provisório de sentença. (...)”. (07514281320208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 20/4/2021). 3.3. Quanto ao alegado excesso de penhora, o acórdão afirmou que, conforme o art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. No caso, a constrição recaiu apenas sobre um imóvel. 3.4. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, o julgado afirmou que, considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não se verifica no caso dos autos. 3.5. O julgado embargado é claro ao dizer que, ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. 3.6. Ele foi expresso nos seguintes termos: “3.4. O art. 847 do CPC faculta à parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente, mas não foi isso que se verificou. Outrossim, o deferimento da substituição está condicionado à prova irrefutável de que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele, executado. 3.5. Precedente desta Corte: “[...] 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida. [...]”. (07221171120198070000, Relator: Josaphá Francisco dos santos, 5a Turma Cível, DJE: 21/2/2020).”
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.